Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603751-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603751-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - EMANUELLI SAPORSKI SANTI - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMANUELLI SAPORSKI SANTI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
EMANUELLI SAPORSKI SANTI (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724295
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.503

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603751-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMANUELLI SAPORSKI SANTI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: EMANUELLI SAPORSKI SANTI
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO
IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

2.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43724295 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Emanuelli Saporski Sant
, filiada ao Partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 324 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.627,41, sendo R$
3.000,01 referentes a recursos financeiros do partido político, provenientes do FEFC, e
R$ 627,40 de recursos financeiros de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos
do Fundo Partidário (ID 43610655).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes inconsistências: a)
atraso quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha; e b) atraso na entrega
da prestação de contas parcial (ID 43629738).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista que as falhas não comprometeram a análise das contas (ID
43679861).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Num. 43724295 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso no envio dos relatórios financeiros:

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o
descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido
no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
Num. 43724295 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que a doação foi recebida pela prestadora em 06/09/2022,
o relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 09/09/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 13/09/2022, mais de 4 dias após o prazo
legal de 72 horas, portanto.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
Num. 43724295 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

O atraso no envio do relatório financeiro atinente ao montante de R$ 190,00,
que representa 5,24% dos recursos movimentados na campanha (R$ 3.627,41), é
referente à doação realizada pelo partido ao qual a candidata está filiada, de modo que
não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício meramente formal.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
Num. 43724295 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Deste modo, suficiente a anotação de ressalva para o item.

b) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, como bem se observa (ID 43629738):

“1.1.Prazo de entrega

Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, fora do prazo fixado
pelo art. 47, § 4° da Resolução TSE n° 23607/19. Ressalva apontada.

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
Num. 43724295 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
Num. 43724295 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, tem-se por suficiente a aposição de ressalva no item.

Em conclusão, considerando que as falhas não comprometeram a
fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, a aprovação das contas com ressalvas
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Emanuelli Saporski Sant, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal, pelo Partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603751-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 EMANUELLI SAPORSKI SANTI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: EMANUELLI SAPORSKI SANTI - Advogados
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO
Num. 43724295 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724295 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262864200000042683806
Número do documento: 23092021262864200000042683806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:46